Tribunal: TJBA
Processo: 0339778-32.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339778-32.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GULLIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BASTOS MACHADO

APELADO: ALEX MELLO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRESCRIÇÃO DECENAL.
ATRASO INDEVIDO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Gulliver Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Cláudia de Castro Dunhan e Alex Mello Nascimento, em ação de indenização por atraso na entrega de unidade imobiliária. O imóvel, adquirido mediante contrato firmado em 17/07/2008, tinha entrega prevista para 30/06/2009, com cláusula de tolerância de 90 dias. A entrega das chaves somente ocorreu em 06/12/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a pretensão indenizatória dos autores estaria prescrita em razão do decurso de prazo superior a três anos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação; e
(ii) saber se o atraso na entrega do imóvel, alegadamente motivado por embargo ambiental, constitui hipótese excludente de responsabilidade da incorporadora e se são devidos lucros cessantes e danos morais aos adquirentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a prejudicial de prescrição trienal. A pretensão dos autores decorre de inadimplemento contratual, sendo aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovado nos autos o inadimplemento contratual, consubstanciado na entrega das chaves somente em 06/12/2013 (quando o contrato previa a
entrega para 30/06/2009)
.

A alegação da apelante de que o atraso decorreu de embargo ambiental não configura fortuito externo, pois se insere nos riscos inerentes à atividade do empreendedor e constitui fortuito interno, incapaz de excluir sua responsabilidade.

Os lucros cessantes foram corretamente fixados em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, desde o fim do prazo de tolerância até a data da expedição do habite-se, com respaldo na jurisprudência e diante do recurso exclusivo da incorporadora.

A indenização por danos morais foi corretamente fixada em R$ 10.000,00. O atraso por aproximadamente quatro anos extrapola o mero aborrecimento e compromete direitos fundamentais do consumidor, sendo devida a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de indenização por inadimplemento contratual consistente em atraso na entrega de imóvel.

2. O embargo administrativo decorrente de exigência ambiental integra o risco do empreendimento e não configura fortuito externo.

3. São devidos lucros cessantes em razão do atraso injustificado na entrega de imóvel prometido em venda.

4. O atraso contratual prolongado na entrega de imóvel pode ensejar indenização por danos morais."

Legislação relevante citada: CC, art. 205; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1910592/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/04/2022, DJe 23/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0339778-32.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante GULLIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada ALEX MELLO DO NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.